Tribunal: TJPA
Processo: 0055086-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055086-47.2009.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LICIEDER MARINHO BAIA, PRISCILA BAIA, LICINIO MARINHO BAIA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PAGA A TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA VALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO A CREDOR PUTATIVO AO CASO CONCRETO. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DA SEGURADORA QUE NÃO ATENTOU ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CERTIDÃO DE ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Pagamento integral da indenização efetuada por parte da seguradora a terceiro, em desconformidade com a certidão de óbito. Negligência e desídia da seguradora. Afastada a aplicação da teoria da aparência e da tese de validade de pagamento efetuado a credor putativo.

2.

Condenação ao pagamento de indenização aos autores, que não merece reforma.

3-

.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
LICIEDER MARINHO BAIA E OUTROS
,

Narra a inicial que um ente querido dos recorrentes faleceu em 22/07/1990 vítima de acidente automobilístico ocorrido no Município de Abaetetuba, relatam que empreenderam esforços para recebimento do seguro Dpvat, todavia, não obtiveram êxito. Requereram a condenação das requeridas ao pagamento do valor do seguro obrigatório no valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Em audiência realizada, o juízo monocrático extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, III CPC, por falta de interesse. (ID 1929354)

Desta sentença, foi interposto recurso de apelação pelos demandantes (ID1929355), os quais, afirmam que possuem interesse no prosseguimento do feito e requereram a nulidade da sentença.

O recurso de apelação foi conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do feito, conforme acórdão constante no ID 1929358

Remetidos os autos ao juízo de origem, foi designada audiência de conciliação, conforme termo constante no ID 1929363.

A seguradora apresentou contestação (ID 1929364 – Pg 01-23) suscitando a ilegitimidade de parte no Polo Ativo da presente demanda; a ausência de pressuposto processual; a inexistência de motivos para condenação em litigância de má-fé. No mérito, informa o pagamento efetuado pela via administrativa; a incidência da dupla correção monetária; a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios; a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Após, regular processamento do feito, o juízo monocrático proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT, nos termos da fundamentação, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar aos requerentes (em divisão igualitária) a indenização no importe de 40 (quarenta) salários mínimos do tempo do depósito do valor , eis que a lei da época do

óbito determinava indenização em salários mínimos. Quanto aos danos morais pleiteados, segue indeferido, eis que o inadimplemento trata-se de mero inadimplemento de obrigação legal, não repercutindo na esfera íntima do autor. Face o princípio da sucumbência mínima (parágrafo único do art.21 do CPC), condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais , bem como em honorários advocatícios no percentual de 20%

sobre o valor total

Da sentença foram opostos embargos de declaração pela seguradora (ID 1929416), os quais foram conhecidos e providos (ID 1929418)

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação ( ID 1929419) alegando, em síntese: a plena validade do pagamento administrativo aos credores putativos – teoria da aparência e argumentou quanto a ameaça de lesão de grave e de difícil reparação ao patrimônio do demandante. Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID 1929421).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o genitor dos requerentes, Sr.

LÍCINIO CARDOSO BAIA faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública, de forma que fazem jus ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores – DPVAT.

Aduz que a ré, ora apelante, efetuou o pagamento integralmente do seguro ao senhor Nataniel Messias Soares Barroso, no valor de CR$ 72.877,08 ( setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete cruzeiros), o qual se apresentou como único beneficiário do falecido.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT, nos termos da fundamentação, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar aos requerentes (em divisão igualitária) a indenização no importe de 40 (quarenta) salários mínimos do tempo do depósito do valor , eis que a lei da época do

óbito determinava indenização em salários mínimos. Quanto aos danos morais pleiteados, segue indeferido, eis que o inadimplemento trata-se de mero inadimplemento de obrigação legal, não repercutindo na esfera íntima do autor. Face o princípio da sucumbência mínima (parágrafo único do art.21 do CPC), condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 20%

sobre o valor total

Inconformada, a requerida apresentou apelação, cuja a questão suscitadas passo a analisar.

2.1 – Da Validade da quitação efetuada a credor putativo
.

No mérito, se insurge a apelante contra a sentença, alegando que efetuou administrativamente o pagamento integral da indenização ao senhor Nataniel Messias Soares Barroso, que se apresentou como único beneficiário ao recebimento da indenização.

Aduz ser válido o pagamento efetuado ao credor putativo, conforme o disposto no art. 309 do Código Civil e que deveriam os autores ajuizarem ação regressiva em face dos demais beneficiários.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em

que constando expressamente na certidão de óbito do segurado, a informações de que o mesmo possuía três filhos, não poderia o apelante pagar a indenização integralmente a uma terceira pessoa, que não era herdeira.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Resta evidente na certidão de óbito do genitor dos autores anexado no ID 1929352, pág.21, que o mesmo possuía três filhos quando de seu óbito, os quais são os autores da presente demanda. Ressalto que referido documento, como afirmado, inclusive, pela apelante em sede de contestação, é obrigatório na instrução do requerimento administrativo da indenização do Seguro DPVAT, de forma que não pode ser alegado desconhecimento do mesmo.

Desta forma, ainda que o senhor Nataniel Messias Barroso,, quando do requerimento administrativo tenha se declarado como único herdeiro, em singela comparação com a certidão de óbito se verificaria não se tratar da realidade dos fatos.

O que se observa no presente caso é que o apelante não teve as devidas cautelas na análise dos documentos apresentados no requerimento da indenização do seguro, o que afasta a alegação de validade do pagamento efetuado a credor putativo ou mesmo na aplicação da teoria da aparência à hipótese em tela, as quais exigem a inexistência de negligência ou imprudência do pagador.

Permanece válida, a máxima de que quem paga mal paga duas vezes, conforme se extrai dos artigos 308 e 310 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da indenização, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos aos demandantes, referentes ao Seguro DPVAT

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Entretanto, tendo em vista que os honorários advocatícios foram firmados em 1ª Grau em desfavor do apelante, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação deixo de efetuar a majoração, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2021